Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO RETIRADO DA LOJA, NEM EFETUADO PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE RELATIVA NO MOMENTO DA PRÁTICA DO ATO. QUADRO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 104 do Código Civil, para ser válido, o negócio jurídico requer um agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei. Nesse descortino, o art. 171, I, do CC prevê que: “Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente”. Já o art. 4o, II e III, do CC, estabelece que são relativamente capazes para exercer certos atos ou à maneira de os exercer: III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
2. Frise-se ser incontroversa a ausência de decretação da interdição do embargante/apelado. Contudo, verifica-se que, malgrado a apelante alegue a ignorância inicial acerca da condição psicológica do consumidor, constata-se do conjunto probatório que a irmã do embargante compareceu, posteriormente à celebração do negócio jurídico, ao estabelecimento da concessionária litisdenunciada para pleitear o desfazimento do negócio, ante o vício narrado, fato não impugnado pela ora apelante. Ademais, restou incontroverso nos autos que o bem (motocicleta) adquirido não foi retirado da loja pelo consumidor, nem foi paga qualquer parcela do seu financiamento.
3. O relatório médico emprestado de outro processo, além de descrever um quadro de esquizofrenia paranoide, em nível grave, acentua que o embargante/apelado apresentava discurso desconexo, agitação psicomotora, agressividade, ideia delirante paranoica e alucinação, situação que aponta para um reconhecimento de incapacidade relativa para a celebração dos negócios jurídicos em debate, tal a precariedade psicológica descrita.
4. Se o consumidor não possuía capacidade plena quando foi celebrado o contrato de compra e venda do bem móvel e o respectivo financiamento, resta demonstrado o vício passível de anular o negócio jurídico, de acordo com o art. 171, I, cominado com o art. 4o, III, ambos do Código Civil.
5. Ademais, a anulação do contrato de compra e venda do bem resulta em anulação do contrato de financiamento entabulado para disponibilizar o capital para alienar o veículo, pois se revela crível que a instituição bancária atuou conjuntamente com a concessionária na negociação, o que não foi refutado a contento nos autos, caracterizando a interpendência dos pactos firmados.
6. Se os honorários já foram fixados na origem no patamar mínimo legal (10% do valor da causa), em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, torna-se inviável a redução pretendida pelo recorrente. Ainda, não se mostrando inestimável ou irrisório o valor da causa, como na exata hipótese dos autos, não há motivo hábil para arbitramento dos honorários por equidade, consoante exegese do art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.